Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, demonstrada a falha na prestação dos serviços prestados que, ao não identificar em seu sistema os pagamentos realizados pelo autor, ajuizou ação de busca e apreensão buscando reaver o veículo alienado fiduciariamente, com base em dívida inexistente a sentença que reconheceu a inscrição indevida do nome do consumidor, ora apelado, em serviços de proteção ao crédito deve ser mantida.
2. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
3. Compulsando os autos do processo 0708959-92.2024.8.07.0005, verifica-se que o juízo determinou que o SCPC/SERASA remetesse o extrato de negativações em nome do(a) autor(a) dos últimos 5 anos. 3.1 Dessa forma, a certidão enviada pelo 12o ofício de notas e protesto de títulos de Planaltina-DF informou constar a inscrição junto ao banco ora apelante.
4. Em se tratando de inscrição em banco de dados de inadimplentes, a simples inclusão configura dano moral in re ipsa, ou seja, independe de demonstração do dano. 4.1. Configurada a responsabilidade do banco apelante pelo dano moral perpetrado, haja vista o nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita, dispensando, como se sabe, a demonstração da culpa (lato sensu), não havendo, nada que possa eximi-lo do dever de indenizar.
5. Recuso conhecido e não provido.